Tribunal: TJMT
Processo: 1000211-61.2022.8.11.0003
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000211-61.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ALCIDES FAUSTINO DE JESUS - CPF: 327.755.711-15 (APELANTE), TAMIRES GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 064.847.571-94 (APELADO), GONCALO DE ALMEIDA BARROS - CPF: 299.667.601-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. GOLPE DO FALSO INTERMEDIADOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA VOLUNTÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEGÓCIO JURÍDICO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA INSUFICIENTE. FALTA DE NEXO CAUSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c devolução de valores. O autor alega ter sido vítima de fraude ao transferir R$ 15.000,00 para conta da ré na suposta compra de veículo anunciado em rede social, descobrindo posteriormente tratar-se de golpe mediante clonagem de anúncio.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório demonstra a existência de negócio jurídico celebrado entre as partes e se há elementos suficientes para caracterizar dolo ou erro substancial apto a ensejar a anulação do ato e a devolução dos valores.

III. Razões de decidir

3. O comprovante de transferência bancária demonstra apenas o depósito sem identificação da causa ou objeto da transação, não estabelecendo vínculo entre o valor transferido e a alegada compra de veículo.

4. O autor não apresentou prova complementar das tratativas negociais com a ré, tais como conversas por aplicativo, e-mails, contrato ou testemunhas.

5. O boletim de ocorrência não identifica a apelada como autora ou partícipe da fraude, revelando-se insuficiente como prova unilateral.

6. A jurisprudência consolidou que o boletim de ocorrência não goza de presunção de veracidade por consignar apenas declarações unilaterais.

7. O autor negociou exclusivamente por redes sociais sem verificar documentação, confirmar identidade do vendedor ou adotar cautelas mínimas, caracterizando negligência e culpa concorrente.

8. O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, não se justificando inversão quando havia condições de produzir prova das tratativas.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido
.

Tese de julgamento: "1. A transferência bancária isolada, sem identificação da causa e desacompanhada de prova das tratativas negociais, não comprova a existência de negócio jurídico entre as partes. 2. A culpa concorrente da vítima que realiza transferência voluntária sem adotar cautelas mínimas afasta a responsabilidade exclusiva do réu pelos prejuízos experimentados."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ALCIDES FAUSTINO DE JESUS
na Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Devolução de Valores ajuizada em face de
TAMIRES GONCALVES DE OLIVEIRA
, contra a sentença que julgou
improcedentes
os pedidos deduzidos na petição inicial. Por fim, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, §2°, e art. 86,
caput
, ambos do CPC, sendo vedada a compensação, observada a suspensão da exigibilidade em relação à parte autora.

Em síntese, sustenta o apelante
que o comprovante de transferência bancária, somado ao boletim de ocorrência e ao contexto de fraude notória, comprova a existência de relação jurídica com a apelada e caracteriza dolo essencial apto a anular o negócio jurídico.

Sustenta que a transferência de R$ 15.000,00 para conta de titularidade da ré constitui prova objetiva do vínculo entre as partes e que a exigência de prova adicional viola o princípio do acesso à justiça e impõe ônus probatório excessivo ao hipossuficiente.

Argumenta ainda que o caso configura erro substancial quanto à identidade da pessoa, nos termos do art. 139, II, do CC, e dolo essencial, conforme arts. 145 e 171, II, do mesmo diploma legal, ensejando a anulação do negócio e o retorno das partes ao status quo ante, com fundamento no art. 182 do CC.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento, sustentando a fragilidade da prova isolada, a ausência de nexo de causalidade, a culpa concorrente do autor e a necessidade de comprovação robusta do negócio jurídico (id 355638874).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o autor, ora apelante, ALCIDES FAUSTINO DE JESU, alega ter sido vítima de fraude ao negociar a compra de veículo – L-200 – anunciado na rede social
Facebook
, realizando transferência bancária de R$ 15.000,00 para conta de titularidade da ré, ora apelada,

TAMIRES GONCALVES DE OLIVEIRA, descobrindo posteriormente tratar-se de golpe mediante clonagem de anúncio legítimo.

Aduz o autor que, em 13/08/2021, deparou-se com anúncio de venda por meio da rede social
Facebook
, passando a negociar o veículo pelo aplicativo
WhatsApp
com pessoa que se apresentou como vendedor.

No decorrer da negociação, o suposto vendedor pediu que o autor não comentasse nada com a verdadeira dona do veículo, Sra. LORRAINE SILVA RIBEIRO, sob a alegação de que estariam se separando, acordando a venda pelo valor de R$ 15.000,00. Para finalizar o negócio, foi informada a conta bancária da requerida para depósito do valor, conta nº 013.00049350-1, agência 0790, da Caixa Econômica Federal, de titularidade de TAMIRES GONCALVES DE OLIVEIRA.

Ao deslocar-se para buscar o veículo, o autor descobriu que a Senhora LORRAINE SILVA RIBEIRO era a única proprietária do bem e que o verdadeiro anúncio havia sido clonado por estelionatários.

Ao compreender ter sido vítima de fraude, o autor comunicou a Autoridade Policial, sendo lavrado o Boletim de Ocorrência nº 2021.206191, e informou a instituição financeira sobre a fraude.

Proferida a primeira sentença, julgou-se
improcedente
o pedido formulado na petição inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, ante a falta de comprovação da relação jurídica entre as partes.

A parte autora apresentou recurso de apelação. Em sede de apelação anterior, a sentença que havia extinto o processo sem resolução de mérito foi anulada, determinando-se o retorno dos autos à origem para realização de busca de informações via sistemas INFOJUD e SISBAJUD acerca do endereço da parte requerida.

Realizada a pesquisa de endereço, e considerando que não foram localizados novos endereços, a ré foi regularmente citada por edital, apresentando contestação por negativa geral, por meio de curador especial.

Impugnação à contestação pelo autor.

Sobreveio nova sentença, julgando
improcedentes
os pedidos contidos na exordial, ao fundamento de que o autor não apresentou início de prova documental que comprovasse a relação jurídica havida entre as partes, sendo o boletim de ocorrência insuficiente por se tratar de prova unilateral com caráter informativo.

Pois bem.

Ao que se depreende, a sentença recorrida analisou detidamente o conjunto probatório e concluiu, de forma fundamentada, pela ausência de elementos mínimos aptos a comprovar a existência de negócio jurídico celebrado entre autor e ré.

Isto porque, o comprovante de transferência bancária constante no ID 189324207 demonstra apenas que o autor realizou depósito de R$ 15.000,00 em conta de titularidade da apelada, sem qualquer identificação da causa ou do objeto da transação.

O documento não contém referência a negócio de compra e venda de veículo, não menciona o bem supostamente negociado, não identifica as partes contratantes e não estabelece qualquer vínculo entre o valor transferido e a alegada transação comercial.

Ademais, o autor não apresentou qualquer prova complementar apta a demonstrar a existência de tratativas negociais com a ré, tais como conversas por aplicativo de mensagens, troca de e-mails, contrato escrito, recibos, testemunhas ou qualquer outro elemento que pudesse corroborar sua versão dos fatos.

Nesse particular, insta salientar que o boletim de ocorrência constante no ID 189324205, embora descreva a dinâmica do suposto golpe, não identifica a apelada como autora ou partícipe da fraude, constando no campo "suspeito" apenas a expressão "pessoa não identificada", assim como, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o boletim de ocorrência não goza de presunção de veracidade das informações, posto que apenas consigna declarações colhidas unilateralmente pelos interessados, sem atestar que tais relatos correspondem à verdade.

No julgamento do AgRg no Ag 795.097/SC, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que "
O boletim de ocorrência não goza de presunção juris tantum de veracidade das informações, posto que apenas consigna as declarações colhidas unilateralmente pelos interessados, sem atestar que tais relatos sejam verdadeiros.".

No mesmo sentido, este Tribunal de Justiça firmou orientação de que:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – POSSE VELHA – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – DOCUMENTO UNILATERAL – RISCO DE DANO E PERIGO DA DEMORA – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS (ART. 300 DO CPC)– RECURSO NÃO PROVIDO. O Boletim de Ocorrência que contém apenas informações da parte interessada é documento unilateral, portanto não serve como prova da veracidade dos fatos. Não caracterizado de forma plena o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, não há como deferir a tutela de urgência .

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1023566-12.2022.8.11 .0000, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 07/06/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/06/2023)

Assim, o boletim de ocorrência, por si só, revela-se insuficiente para comprovar a participação da ré na suposta fraude, especialmente quando não acompanhado de outros elementos probatórios que corroborem a narrativa do autor.

Ademais, a ausência de prova do negócio jurídico específico impede o reconhecimento do nexo de causalidade entre a conduta da ré e o dano alegado pelo autor.

Com efeito, a mera transferência bancária, desacompanhada de elementos que identifiquem a causa e o objeto da transação, não permite concluir que o valor se destinava à aquisição do veículo mencionado na inicial ou que a ré participou de qualquer negociação com o autor.

Nesse contexto, a alegação de erro substancial quanto à identidade da pessoa ou de dolo essencial não encontra respaldo no conjunto probatório, uma vez que não restou demonstrado que o autor celebrou qualquer negócio jurídico com a apelada.

Ademais, a jurisprudência deste e. Tribunal e dos demais Tribunais Pátrios reconhecem a culpa da vítima em casos de golpe do falso intermediador, quando o comprador não adota cautelas mínimas antes de realizar a transferência de valores.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. GOLPE DO INTERMEDIÁRIO. ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE PELO DANO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO .

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação de busca e apreensão c/c indenização por danos materiais e morais, reconhecendo a inexistência de prova do alegado golpe do intermediário e condenando a autora à multa por litigância de má-fé. Em reconvenção, foi determinada a transferência da motocicleta à reconvinte, além de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 . A apelante sustenta ter sido vítima de fraude praticada por terceiro e requer a reforma integral da sentença, com reconhecimento da nulidade do negócio e afastamento da multa.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a ocorrência de fraude por terceiro (golpe do intermediário), capaz de invalidar o negócio jurídico de compra e venda do veículo entre as partes; (ii) verificar se estão presentes os requisitos legais para a condenação da autora por litigância de má-fé.

III . Razões de decidir

O ônus da prova quanto à alegação de fraude incumbe à autora, por se tratar de fato constitutivo do seu direito, conforme art. 373, I, do CPC, e não foi devidamente cumprido.

A autora confessadamente mentiu sobre vínculo de parentesco com o suposto intermediário (Roberto), apresentando-se como irmã dele, o que reforçou a aparência de legalidade da transação e compromete sua alegação de boa-fé.

As divergências nas versões da autora quanto à plataforma de anúncio e os valores declarados na transação revelam falta de verossimilhança e contribuem para descredibilizar sua narrativa .

A ausência de comprovante de pagamento direto à autora não implica, por si só, responsabilidade da parte ré, especialmente diante da atuação decisiva da autora na estruturação do golpe.

A prova testemunhal, ainda que passível de questionamentos pontuais, mostrou-se coerente com os demais elementos probatórios e suficiente para afastar a tese de má-fé da ré.

A condenação por litigância de má-fé exige a demonstração de dolo processual, nos termos dos arts. 77 e 80 do CPC, o que não restou comprovado no caso concreto .

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “Compete ao autor comprovar a ocorrência de fraude por terceiro capaz de invalidar negócio jurídico, sob pena de improcedência da demanda. A má-fé processual exige conduta dolosa e manifesta intenção de alterar a verdade dos fatos, não se presumindo a partir do mero insucesso da pretensão deduzida . A participação ativa do autor na estrutura do golpe afasta a responsabilização do réu e caracteriza sua própria contribuição para o resultado danoso.”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10012189620248110010, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 14/04/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/04/2025)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE VALIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E/OU ENTREGAR COISA – PRELIMINARMENTE – ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA – JULGAMENTO EXTRA PETITA E AUSÊNCIA DE VALORAÇÃO DAS PROVAS COLIGIDAS – PRELIMINARES AFASTADAS – MÉRITO – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS EM PLATAFORMA VIRTUAL DE ANÚNCIOS (CONHECIDA COMO “GOLPE DA OLX” OU “GOLPE DO INTERMEDIÁRIO”) – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE QUE A PARTE REQUERIDA PARTICIPOU DO GOLPE – INDÍCIOS DE QUE TAMBPEM FOI VÍTIMA, ASSIM COMO O AUTOR – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR NÃO COMPROVADO – ÔNUS QUE LHE INCUMBIA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC/2015 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em nulidade da sentença recorrida quando enfrentados todos os fatos e circunstâncias envoltas ao caso concreto. Constata-se que todos os elementos de provas foram considerados para a conclusão e prolação da sentença de mérito. E ainda que houvesse valoração diversa de uma prova em relação à outra, sabe-se que o Juiz é o destinatário direto da prova e é quem preside o processo, incumbindo a ele aferir sobre a necessidade ou não da produção de determinada prova e sua valoração (art . 371 do CPC). Em casos de fraude praticada por terceiro estelionatário, conhecida como "golpe do OLX" ou “golpe do intermediário”, e não sendo comprovada a responsabilidade do vendedor-proprietário, não há de se falar em indenização dos prejuízos sofridos pelo autor. Diante da dinâmica de fatos e circunstâncias, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a validade do negócio jurídico de compra e venda e previstos no Código Civil, máxime porque as partes não negociaram entre si o valor (art. 482 do CC) e nem ocorrera o pagamento do bem ao proprietário (art . 481 do CC). Não há falar em culpa concorrente no caso concreto, notadamente porque os fatos descritos na inicial ocorreram pela falta de cautela e diligência da parte autora que deixou de observar as condições básicas de segurança frente à realização de transferências bancárias, em nada contribuindo a parte requerida.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10110724720228110055, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 31/07/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/07/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - VENDA DE VEÍCULO - GOLPE - ESTELIONATÁRIO INTERMEDIADOR - VENDEDORES - VÍTIMAS DA FRAUDE - REPARAÇÃO INDEVIDA. No caso, o requerente foi incauto ao efetuar o pagamento do preço indicado pelo veículo para pessoas estranhas, sem se cercar das cautelas necessárias a fim de evitar possíveis fraudes ou golpes. A conduta dos requeridos não indica participação dolosa na fraude, mas sim que também foram enganados tanto quanto o autor pelo terceiro estelionatário, tendo acreditado que iriam receber a quantia colocada no anúncio feito em rede social. Os requeridos, o filho e o proprietário do veículo, também foram vítimas do golpe e não receberam qualquer quantia, não tendo praticado nenhum ato ilícito, razão pela qual podem ser responsabilizados por qualquer reparação .

(TJ-MG - AC: 10000220484521001 MG, Relator.: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 14/07/2022, Câmaras
Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/07/2022)

No caso concreto, o autor admite ter negociado a compra de veículo exclusivamente por meio de redes sociais e aplicativo de mensagens, sem verificar a documentação do bem, sem confirmar a identidade do vendedor, sem exigir contrato escrito e sem adotar qualquer providência para certificar-se da legitimidade da transação.

Tal conduta caracteriza negligência na condução do negócio, contribuindo decisivamente para a consumação do suposto golpe, o que afasta a responsabilidade exclusiva da ré pelos prejuízos experimentados.

Ademais, o art. 373, I, do CPC estabelece que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, não havendo nos autos elementos suficientes para demonstrar a existência do negócio jurídico alegado.

A alegação de que a exigência de prova adicional viola o princípio do acesso à justiça não prospera, uma vez que a facilitação do acesso ao Judiciário não dispensa a parte de comprovar os fatos constitutivos de seu direito.

Igualmente, o art. 373, § 1º, do CPC permite a redistribuição do ônus probatório quando a prova se revelar impossível ou excessivamente difícil para uma parte e extremamente fácil para a outra, o que não se verifica no caso concreto.

Com efeito, o autor tinha plenas condições de apresentar conversas por aplicativo de mensagens, e-mails, testemunhas ou outros elementos que comprovassem a existência de tratativas negociais com a ré, não se justificando a inversão do ônus probatório.

Ademais, a ré foi citada por edital e contestou a ação por negativa geral, por meio de curador especial, o que torna controvertidos todos os fatos alegados na inicial, mantendo com o autor o ônus de comprovar suas alegações.

Em citações editalícias, o cuidado na análise dos fatos deve ser redobrado, o que foi feito nos autos, destacando-se, ainda, a ausência acerca de maiores informações sobre o bem, sequer sobre o real valor de mercado, mesmo em face do valor de “aquisição”, o que torna as alegações do autor ainda mais frágeis.

Nesse contexto, a sentença recorrida analisou adequadamente o conjunto probatório e concluiu, de forma fundamentada, pela improcedência dos pedidos.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Por fim, majoro a verba honorária para 12% do valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC, estando suspensa a sua exigibilidade.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026